Tribunal: TJMT
Processo: 1036025-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036025-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BELMIRO PAULO DE ARRUDA - CPF: 156.880.381-87 (AGRAVADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CÁLCULO ARITMÉTICO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a liquidez do título executivo judicial formado em ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença é líquido ou se depende de prévia liquidação para apuração do valor devido.

III. Razões de decidir

3. O título judicial fixou expressamente o valor da repetição de indébito (R$ 19.371,59, em dobro), além dos danos morais de R$ 9.000,00, com juros de mora e correção monetária definidos na sentença, de modo que o cálculo do
quantum debeatur
depende apenas de operação aritmética.

4. A liquidação é necessária apenas quando a determinação do valor exige elementos externos ou provas não contidas no título. A clareza dos parâmetros estabelecidos na sentença afasta a alegação de iliquidez.

5. A impugnação genérica quanto à falta de clareza dos cálculos não afasta a presunção de correção do demonstrativo apresentado, impondo-se ao devedor o ônus de apontar as inconsistências de forma específica.

6. A rediscussão do valor reconhecido na sentença transitada em julgado configuraria violação à coisa julgada material (CPC, art. 502).

7. Aplica-se, ainda, o entendimento consolidado de que o CDC (Súmula 297/STJ) rege as relações entre consumidor e instituição financeira, impondo interpretação protetiva ao consumidor e observância dos princípios da boa-fé e transparência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O título executivo judicial é líquido quando a sentença fixa valor certo e os critérios de atualização e juros, permitindo a apuração do débito por simples cálculo aritmético, dispensando liquidação prévia. 2. A impugnação genérica aos cálculos não é suficiente para afastar a liquidez do título nem para impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A., contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito” (Número Único 0004423-58.2016.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por BELMIRO PAULO DE ARRUDA, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que o título é líquido, pois a apuração do
quantum debeatur
dependente apenas de cálculo aritmético (cf. Id. nº 208591097 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o título executivo judicial é ilíquido, necessitando de prévia liquidação de sentença para apurar o valor exato que foi descontado no benefício do agravado.

Alega que as contas apresentadas pelo agravado não estão claras, o que acarreta prejuízo à sua defesa, uma vez que não pode realizar impugnação específica ao que não é identificável.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que há risco de penhora
online
com o levantamento da quantia penhorada, o que causaria grave dano e de difícil reparação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para julgar extinto o cumprimento de sentença ante a ausência de liquidez do título executivo (cf. Id. nº 321970896).

A decisão de Id. nº 322426859 indefiro o pedido de efeito suspensivo. Impugnada por Agravo interno (Id. 327186859).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 322351365).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco/agravante, rejeitando a tese de ausência de liquidez do título executivo.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença é líquido ou se necessita de prévia liquidação.

Verifica-se dos autos que a sentença transitada em julgado condenou o Banco BMG a pagar ao autor repetição de indébito no valor de R$ 19.371,59 em dobro, além de danos morais fixados em R$ 9.000,00, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ).

No caso em análise, constata-se que a sentença estabeleceu expressamente o valor da repetição de indébito em R$ 19.371,59, a ser pago em dobro, com juros e correção monetária conforme parâmetros claramente definidos. Assim, a apuração do
quantum debeatur
depende apenas de cálculo aritmético, consistente na aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora sobre o valor fixado na sentença, não havendo necessidade de liquidação prévia.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a liquidação de sentença só é necessária quando o título executivo não contém elementos suficientes para a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético. No caso em tela, a sentença fixou valor específico para a repetição de indébito, sendo desnecessária a prévia liquidação.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a liquidação do julgado por arbitramento. O agravante alega que a apuração do crédito pode ser realizada mediante simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros já fixados na sentença, o que tornaria desnecessária a liquidação por arbitramento. Requer a reforma da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença com base nos cálculos apresentados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a liquidação por arbitramento é necessária na hipótese em que os valores devidos podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A apuração do quantum debeatur, nos termos do art. 509, §2º, do CPC, é viável mediante cálculo aritmético quando os parâmetros para tanto estão claramente delimitados na sentença, dispensando liquidação por arbitramento.

A decisão agravada viola os princípios da celeridade e economia processual ao introduzir uma etapa desnecessária, retardando a satisfação do crédito e impondo custos adicionais.

A ausência de contestação pelos agravados na fase de conhecimento gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo agravante, conforme art. 344 do CPC, reforçando a ausência de necessidade de liquidação por arbitramento.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a desnecessidade de liquidação por arbitramento quando os cálculos podem ser realizados com base em critérios objetivos definidos na sentença.

A instrumentalidade das formas processuais, prevista no art. 188 do CPC, preconiza que os atos processuais devem ser conduzidos de forma a alcançar sua finalidade, sem formalidades excessivas ou desproporcionais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A liquidação por arbitramento é desnecessária quando os valores devidos podem ser apurados por simples cálculo aritmético, com base nos parâmetros definidos na sentença exequenda. A ausência de contestação pelos réus na fase de conhecimento implica na presunção de veracidade das alegações do autor, salvo prova em contrário.” (N.U 1030432-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC. RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva ajuizada por ANISIO JORGE, homologando cálculos apresentados pelo exequente e extinguindo a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. A apelação aborda alegações de prescrição, sobrestamento do feito, ilegitimidade ativa, incompetência territorial e questões atinentes à apuração do quantum debeatur, incluindo juros e correção monetária, além de contestar honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve prescrição da execução individual em virtude do prazo de cinco anos;

(ii) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1033 pelo STJ;

(iii) analisar a legitimidade ativa de poupador não associado ao IDEC para promover o cumprimento individual de sentença coletiva;

(iv) discutir a competência territorial para o processamento do cumprimento de sentença;

(v) examinar a correção dos critérios de apuração do crédito, abrangendo a desnecessidade de liquidação prévia, a incidência de juros remuneratórios e a atualização monetária, bem como a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal não se configura, pois o prazo para execução individual foi interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Temas 515 e 877.

4. Não cabe sobrestamento do feito, visto que o Tema 1033 do STJ refere-se a controvérsias não discutidas na sentença recorrida, além de a suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC restringir-se a recursos no STJ.

5. Reconhece-se a legitimidade ativa de não associados ao IDEC para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, conforme os Temas 723, 724 e 948 do STJ, reforçados por precedentes do STF.

6. A competência territorial é corretamente fixada no foro do domicílio do exequente ou no Distrito Federal, nos termos do Tema 723 do STJ, sendo inconstitucional a limitação territorial dos efeitos de sentenças coletivas.

7. A apuração do quantum debeatur, baseada em documentos e cálculos aritméticos, dispensa liquidação por artigos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC. A inclusão de juros remuneratórios no cálculo é válida, pois foi expressamente prevista no título judicial. A correção monetária plena, incluindo expurgos inflacionários subsequentes, está de acordo com o Tema 891 do STJ.

8. Honorários advocatícios são devidos na execução individual de sentença coletiva, conforme os Temas 407, 408 e 973 do STJ, sendo legítima a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição para a execução individual de sentença coletiva pode ser interrompido por ação cautelar de protesto ajuizada por legitimados para ações coletivas.

2. Poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, com efeitos indistintos aos beneficiários da decisão.

3. O cumprimento individual de sentença coletiva pode ser processado no foro do domicílio do exequente ou no foro de prolação da sentença coletiva.

4. A apuração do quantum debeatur com base em cálculos aritméticos dispensa liquidação prévia.

5. Juros remuneratórios e correção monetária plena, incluindo expurgos inflacionários subsequentes, são devidos nos cálculos do débito, nos termos do título executivo.

6. São devidos honorários advocatícios em execuções individuais de sentença coletiva, nos moldes da Súmula 345 do STJ.” (N.U 0006524-16.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA – PLANO VERÃO – SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 685/STJ – DESCABIMENTO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – TEMA 685/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão determinada no âmbito do Tema 685 do STJ atinge os processos sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (Tema 284) e do Plano Collor II (Tema 285), que estão em fase recursal, hipótese diversa dos autos.

A apuração do
quantum debeatur
com base em cálculos aritméticos dispensa liquidação prévia, hipótese dos autos, em que os valores devidos podem ser obtidos por cálculos aritméticos com base nos extratos bancários e índices fixados na sentença coletiva.

Nos termos do Tema 685/STJ, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação na ação de conhecimento.” (N.U 1015872-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

Assim, a liquidação só se faz necessária quando o título não estabelece o valor devido ou quando sua apuração depende de elementos que não podem ser obtidos por simples cálculo aritmético.

Ademais, o argumento do Agravante de que seria necessária a juntada de documentos comprobatórios dos descontos não se sustenta, uma vez que a sentença já reconheceu a existência e o valor dos descontos indevidos, tendo transitado em julgado. Qualquer discussão sobre a existência ou o valor dos descontos implicaria rediscussão do mérito da causa, o que é vedado em sede de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada material.

Quanto à alegação de que as contas apresentadas pelo Agravado não estariam claras, verifica-se que tal argumento não foi devidamente comprovado pelo agravante, que se limitou a alegar genericamente a falta de clareza, sem apontar especificamente quais seriam as inconsistências nos cálculos apresentados.

Por fim, cumpre ressaltar que, nos termos da Súmula 297 do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, o que reforça a necessidade de interpretação favorável ao consumidor em caso de dúvida.

Ante todo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.
Julgo prejudicado
o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025